Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÕES. REVISÃO. ALIMENTOS. INOVAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. PROVAS. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INCREMENTO DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
5. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pedido. O grau dessa majoração, contudo, deve levar em consideração a modificação nas condições pessoais do alimentante. A ausência de provas impede o reconhecimento do pedido.
6. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
7. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos – frise-se: todos – os filhos que tiver.
8. Preliminar acolhida. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.